Tribunal: TJSP
Processo: 1003867-54.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências

Ementa:

Preliminar – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Matéria dos autos que permitiu ao juiz o julgamento antecipado da lide – Suficiência dos elementos dos autos para o julgamento da ação – Devido processo legal observado na íntegra – Juiz que, na qualidade de destinatário final da prova, está incumbindo do poder-dever de velar pela rápida solução do litígio, indeferindo as diligências inúteis (arts. 139, II e 380, pár. ún. do CPC) – Adoção, pelo direito processual, do sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional – Depoimento pessoal das rés – Requerimento que restou corretamente indeferido, porquanto o depoimento pessoal não se presta a demonstrar a dinâmica dos fatos em razão do evidente intuito pessoal que as narrativas apresentarão sobre o ocorrido – Preliminar afastada.

Apelação Cível – Indenização por danos morais – Rés que efetuaram registro de boletim de ocorrência buscando ver resguardada sua integridade física – Ato ilícito não configurado – Registro de ocorrência perante autoridade competente que configura exercício regular de um direito – Exercício do direito de modo abusivo – Inocorrência – Dano moral não caracterizado – Ausência de comprovação de efetivo dano sofrido pelos autores em razão da conduta praticada pelas rés – Abalo da honra não demonstrado – Autores que não se desincumbiram do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.

Sucumbência Recursal – Honorários advocatícios – Majoração do percentual arbitrado – Observância do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do NCPC.